Tribunal: TJSP
Processo: 1010735-05.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por adquirente de imóvel - Sentença procedência parcial - Inconformismo exclusivo deste-Recurso de apelação manejado sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça -Interposição de agravo interno - Negado provimento pelo

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por adquirente de imóvel - Sentença procedência parcial - Inconformismo exclusivo deste-Recurso de apelação manejado sem o recolhimento do preparo - Não concessão dos benefícios da gratuidade da justiça -Interposição de agravo interno - Negado provimento pelo E.Colegiado - Decurso de prazo recursal - Intimação para o recolhimento não atendida - Inobservância do artigo 1.007, "caput", do Código de Processo Civil-Deserção configurada - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564537
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010735-05.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TIAGO
MISSIO DE OLIVEIRA MELO, é apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114 -Voto no 28.582
2
Apelação no 1010735-05.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tiago Missio de Oliveira Melo
Apelada: MRV Engenharia e Participações S/A
Voto no 28.582
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de rescisão contratual cumulada com
pedido de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por adquirente de imóvel -
Sentença procedência parcial - Inconformismo
exclusivo deste-Recurso de apelação manejado
sem o recolhimento do preparo - Não
concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça -Interposição de agravo interno -
Negado
provimento
pelo
E.Colegiado
-
Decurso de prazo recursal - Intimação para o
recolhimento não atendida - Inobservância do
artigo 1.007, “caput”, do Código de Processo
Civil-Deserção configurada - Apelo não
conhecido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 151/153, acrescento que esta julgou parcialmente procedente
ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização
por danos morais e materiais, ajuizada por adquirente de imóvel
em face de empresa vendedora de imóvel,para declarar a rescisão
do contrato de compra e venda firmado pelas partes, condenando
o autor ao pagamento da multa contratualmente prevista em 8% do
valor atualizado do contrato, a ser compensada com os valores já
quitados por ele, que serão apurados em sede de liquidação de
sentença, salientando-se que eventual saldo positivo deverá ser
restituído ao requerente devidamente atualizado, bem como
eventual saldo negativo será passível de execução do julgado. Em
razão da sucumbência, o demandante foi condenado nas custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114 -Voto no 28.582
3
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre do valor da condenação, equivalente ao valor da
multa contratual, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Volta-se somente este, pugnando, em
preliminar, a concessão da justiça gratuita, na forma orientada
pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. No mais,
insiste, em resumo, na devolução integral dos valores pagos pela
rescisão da avença, pois a culpa exclusiva da vendedora ficou
demonstrada na medida em que esta atrasou a entrega do imóvel,
daí o descabimento da imposição de multa contratual. Por essa
razão, respaldando-se na legislação consumerista, requer a
reforma parcial da sentença para, mantida a resolução do contrato,
condenar a vendedora a restituir o montante de R$ 8.561,45, além
dos danos emergentes de R$28.730,05 e danos morais não
inferiores a 20 salários mínimos, tudo isso corrigido com juros e
correção monetária afastada a incidência da multa de 8%, do
contrato (fls. 156/172).
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 227/236.
2.Não pode ser conhecido o recurso do
demandante.
Dispõe o artigo 1.007, “caput” , do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114 -Voto no 28.582
4
Código de Processo Civil, que “No ato de interposição
do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente,

o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção”.
Por ocasião do exame de admissibilidade
do recurso, foi indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita
ao autor (fls. 239/241), daí porque, verificando que não recolheu
valor algum, determinou-se a intimação deste, na pessoa de seu
advogado (fl. 242), para, no prazo de 05 dias, suprisse as custas
devidas, sob pena de deserção (fl. 241).
Contudo, inconformado, o demandante
interpôs agravo interno (fls. 243/250), o qual foi autuado,
processado, com apresentação de contraminuta às fls. 254/258,
insistindo no pleito de concessão da gratuidade judicial, mas o E.
Colegiado, em sessão virtual realizada em 12.5.2020, julgou pelo
seu desprovimento, nos termos do v. acórdão de fls. 259/263
(publicação ocorrida em 14.05.2020, cf. certidão de fl. 264).
Contudo,
decorrido
o
prazo
de
manifestação contra o v. acórdão (fl. 265) e também quanto ao
cumprimento da decisão de fls. 239/241, para o recolhimento das
custas recursais, sob pena de deserção, o autor preferiu ficar
inerte, não havendo nos autos comprovação de que esta efetivara o
recolhimento do preparo recursal, circunstância que conduz, de
forma inexorável, ao reconhecimento da deserção do recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114 -Voto no 28.582
5
termos do artigo acima mencionado.
Nesse sentir, já decidiu está E. Câmara:
“Agravo Interno. Ação de Fixação de Alimentos cumulada com
pedido de Guarda Compartilhada
e Tutela Antecipada.
Decisão que
indeferiu os benefícios
da Justiça Gratuita e determinou
a
comprovação
do recolhimento
das custas no prazo de 5 dias. Não
recolhimento
no prazo estabelecido
. Decisão Monocrática
que
reconheceu
a deserção do recurso. Embargos de Declaração

rejeitados.
Inconformismo
do apelante. Prazo de cinco dias,
preclusivo.
Aplicação da regra geral, consagrada
no art. 218, §3o,
do CPC, e, por analogia, do artigo 1.007, §2o, do CPC. Não
recolhimento
do preparo de maneira tempestiva
acarreta o
reconhecimento
da deserção do recurso interposto
. Decisão
proferida corretamente.
Recurso não provido” . (Agravo Interno Cível
no 1025915-07.2017.8.26.0562/50001, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Piva Rodrigues, Julg. 04.02.2020 -
destaquei).
Assim, ausente motivo a ensejar a
dispensa do recolhimento integral das custas, é de rigor o não
conhecimento do reclamo em razão da deserção configurada.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, fixo honorária complementar em prol da
patrona da empresa apelada em mais 5% do montante já fixado na
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-05.2015.8.26.0114 -Voto no 28.582
6
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator